Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739748-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, FABIANA DE FREITAS CARVALHO RECORRIDO: RODRIGO MARCOLANE PERES SIMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. TERMO DE VISITA. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de corretagem demanda a existência de três requisitos: 1) a autorização para mediação de negócios; 2) a efetiva aproximação entre as partes; e 3) o resultado útil. 2. A cobrança com base em contrato verbal, incumbe ao autor o ônus de provar os termos do contrato e o descumprimento pelo réu, conforme disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. A simples visita ao imóvel pretendido, após assinatura de termo de visita, por si só não perfectibiliza o contrato de corretagem nem ampara a cobrança da comissão. 4. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 722, 725, 726 e 727, todos do Código Civil, defendendo que, apesar de terem intermediado inicialmente a compra do imóvel entre o recorrido e o antigo proprietário não receberam o valor devido referente à comissão de corretagem. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 33902825). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 722, 725, 726 e 727, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seus direitos. Não restou elucidada a suposta relação de prestação de serviços de intermediação estabelecida pelas partes. O negócio jurídico de compra e venda do imóvel de propriedade de terceiro foi realizado pelo apelado, por intermédio de outro corretor de imóveis, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas, entre elas destaca-se o depoimento do antigo proprietário do imóvel vendido ao apelado (id 30535087). (...) Não tendo os apelantes logrado demonstrar a existência de contrato de corretagem com o apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (ID 32590056). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 33902825). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005